Tribunal: TJMT
Processo: 1018511-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018511-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS COMPAROTTO - CPF: 313.475.698-63 (ADVOGADO), AFONSO BALBINO VILELA DE SOUSA NETO - CPF: 013.191.221-67 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. CAUÇÃO SUFICIENTE MEDIANTE IMÓVEL RURAL COM VALOR REMANESCENTE SUPERIOR AO DÉBITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA PELA EXISTÊNCIA DE AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR COM PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. LEI No 9.138/1995. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO PELA POSSÍVEL CONSTRIÇÃO DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE PRODUTIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no 1011249-96.2024.8.11.0004, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos contra execução de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no C31021805-1, no valor de R$ 1.000.000,00, sob o fundamento de que a execução não se encontrava garantida e que na tutela provisória concedida em ação mandamental paralela não foi deferida a suspensão da exigibilidade dos créditos. O agravante sustenta ter oferecido caução idônea consistente em imóvel rural avaliado em R$ 51.354.152,00 e que tramita ação mandamental anterior na Comarca de Piranhas/GO visando à prorrogação da dívida rural com fundamento na Lei no 9.138/1995.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar se constitui inovação recursal e supressão de instância o pedido de declaração de impenhorabilidade de veículo automotor (caminhonete Toyota Hilux) alegadamente utilizado na atividade rural, quando tal matéria não foi objeto de deliberação específica pelo juízo de origem; (ii) analisar se estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos no art. 919, § 1o, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto à suficiência da caução oferecida (imóvel rural denominado Fazenda Serra Azul) e aos pressupostos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); e (iii) examinar se existe prejudicialidade externa entre a ação mandamental de prorrogação de dívida rural em trâmite na Comarca de Piranhas/GO (processo no 5637388-47.2024.8.09.0125) e a execução que originou os embargos, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento submete-se ao princípio da dialeticidade, devendo haver correlação entre a matéria decidida em primeiro grau e aquela impugnada perante o tribunal, sendo vedada a introdução de questões não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

4. O requisito da garantia da execução encontra-se devidamente preenchido, considerando que o imóvel rural oferecido como caução (Fazenda Serra Azul, matrícula 18.816) possui valor de avaliação técnica de R$ 51.354.152,00, que mesmo deduzidas as hipotecas existentes no montante alegado de R$ 13.084.180,00, resulta em valor remanescente de aproximadamente R$ 38.269.972,00, quantia substancialmente superior ao débito executado, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Goiás no julgamento do Agravo de Instrumento no 5996732-80.2024.8.09.0125.

5. A probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada pela existência de ação mandamental ajuizada anteriormente à execução, na qual se discute a prorrogação da dívida rural com fundamento na Lei no 9.138/1995, que estabelece a possibilidade de alongamento de dívidas originárias de crédito rural em caso de dificuldades de pagamento decorrentes de fatores adversos, indicando possível inexigibilidade do título executivo no momento da cobrança executiva.

6. O perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de constrição de bens essenciais à atividade produtiva rural do agravante, antes da definição acerca da exigibilidade da dívida na ação mandamental, podendo causar prejuízos de difícil ou impossível reparação.

7. Configura-se inequívoca prejudicialidade externa entre a ação mandamental em trâmite na Comarca de Piranhas/GO e a execução objeto dos embargos, uma vez que o julgamento da primeira pode determinar a inexigibilidade da dívida que embasa a segunda, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, justificando a suspensão para evitar decisões conflitantes e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar parcialmente acolhida para não conhecer do pedido de declaração de impenhorabilidade do veículo automotor por inovação recursal. Recurso provido no mérito para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução até o julgamento final dos embargos ou da ação mandamental em trâmite na Comarca de Piranhas/GO, sob o no 5637388-47.2024.8.09.0125, o que ocorrer primeiro.

Tese de julgamento:
"1. Constitui inovação recursal e supressão de instância o pedido de declaração de impenhorabilidade de bem não apreciado pelo juízo de origem. 2. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, sendo suficiente a caução cujo valor supera significativamente o débito executado, mesmo considerando ônus preexistentes. 3. A existência de ação mandamental anterior discutindo a prorrogação de dívida rural configura probabilidade do direito e prejudicialidade externa que justificam a suspensão da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 313, V, "a", 919, § 1o, e 1.013; Lei no 9.138/1995, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento 10274793120248110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 21/11/2024; TJGO, Agravo de Instrumento 5996732-80.2024.8.09.0125, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, 6a Câm. Cív., j. 07/02/2025; STJ, Súmula 298.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
AFONSO BALBINO VILELA DE SOUSA NETO
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos dos
Embargos à Execução n.o 1011249-96.2024.8.11.0004
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de que a execução não se encontra garantida e que, na tutela provisória, não foi deferida a suspensão da exigibilidade dos créditos.

Sustenta o agravante, em síntese, que preenche os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, destacando que: (i) houve requerimento expresso de suspensão; (ii) a execução encontra-se devidamente garantida por caução suficiente, consistente em imóvel rural denominado Fazenda Serra Azul, avaliado em montante substancialmente superior ao débito executado, aceito na ação mandamental, autos n. 5637388-47.2024.8.09.0125, em trâmite na Comarca de Piranhas/GO, ajuizada anteriormente à presente execução, na qual foi deferida liminar; e (iii) estão presentes os requisitos da tutela provisória, em virtude da probabilidade do direito alegado e do risco de dano decorrente da iminente constrição de bens essenciais à sua atividade agrícola.

Nesse contexto, afirma o agravante que a garantia já foi reconhecida na ação mandamental n. 5637388-47.2024.8.09.0125, razão pela qual a cédula de crédito (objeto ação de execução que originou os embargos à execução n. 1011038- 60.2024.8.11.0004) também estaria garantida.

Argumenta que a mora somente ocorre em caso de descumprimento de obrigação vencida e exigível, conforme disposto no artigo 394 do Código Civil, sendo que, com o ajuizamento da ação mandamental, a exigibilidade da obrigação foi suspensa, tornando-se ilegítima a execução promovida pela exequente.

Aponta que deve ser concedida a suspensão da execução, conforme o art. 919, I do CPC, até o julgamento final da ação mandamental, cujo objeto é a prorrogação das dívidas rurais, a fim de evitar a violação de seus direitos e assegurar a segurança jurídica.

Afirma, ainda, que é legítima a suspensão da execução com base no princípio da prejudicialidade externa, previsto no art. 313, inciso V, do CPC, uma vez que o julgamento da ação mandamental pode impactar diretamente o mérito da execução.

Por fim, ressalta que o risco de dano está evidenciado pela possibilidade de constrição indevida de seu patrimônio, especialmente bens indispensáveis à atividade produtiva, caso a execução prossiga antes da análise definitiva da ação mandamental.

Diante disso, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do artigo 919, §1o, do CPC.

Preparo recursal no id. 294731358.

Deferido o pedido de efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução n.o 1011249-96.2024.8.11.0004, até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento ou deliberação na ação mandamental em trâmite na Comarca de Piranhas/GO, sob o n.o 5637388-47.2024.8.09.0125 (ID 295173895).

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu, apresentou em suas contrarrazões, preliminar de
inovação recursal e supressão de instância
, arguindo que o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do veículo automotor não pode ser conhecido, uma vez que não foi objeto de deliberação no juízo de origem.

Sustenta que o agravo de instrumento deve se limitar à impugnação de matérias decididas e que, ao incluir questão nova, o agravante viola os princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição.

No mérito, a agravada refuta a alegação de impenhorabilidade do bem móvel, afirmando que a simples apresentação de fotos de uma caminhonete suja e com equipamentos não é suficiente para comprovar o uso exclusivo na atividade rural.

Aponta ainda que o imóvel ofertado como caução encontra-se onerado por múltiplas hipotecas, do 1o ao 9o grau, no valor total de R$ 13.084.180,00, e que a ausência de avaliação imparcial compromete sua aptidão como garantia idônea. Assim, sustenta que não estão presentes os requisitos legais exigidos para concessão do efeito suspensivo aos embargos.

A agravada alega também que a liminar concedida na ação mandamental em trâmite no TJGO (n.o 5637388-47.2024.8.09.0125) não suspende a exigibilidade da dívida, mas apenas os protestos e negativações, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

Por fim, a agravada requer, o não conhecimento do pedido de impenhorabilidade do veículo, por vício formal. No mérito o desprovimento do agravo de instrumento, diante da inexistência de caução idônea, da ausência de probabilidade do direito e do perigo da demora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
AFONSO BALBINO VILELA DE SOUSA NETO
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos dos
Embargos à Execução n.o 1011249-96.2024.8.11.0004
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de que a execução não se encontra garantida e que, na tutela provisória, não foi deferida a suspensão da exigibilidade dos créditos.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela agravada em suas contrarrazões, relativa à impossibilidade de conhecimento do pedido de declaração de impenhorabilidade do veículo automotor, por se tratar de
inovação recursal
e
supressão de instância
.

Com efeito, o agravo de instrumento, como recurso que é, submete-se ao princípio da dialeticidade, pelo qual deve haver correlação entre a matéria decidida no primeiro grau e aquela impugnada perante o tribunal. O recurso configura-se como um prolongamento da discussão travada em primeira instância e, por isso, não pode veicular pretensões que não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão agravada limitou-se a analisar o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, com fundamento exclusivamente na ausência de garantia suficiente do juízo e na ausência de suspensão da exigibilidade do crédito pela tutela provisória concedida na ação mandamental em curso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

A questão relativa à impenhorabilidade do veículo automotor - caminhonete Toyota Hilux - utilizada supostamente na atividade rural do agravante, não foi objeto de deliberação específica pelo juízo de primeiro grau na decisão recorrida, tratando-se de matéria nova trazida apenas em sede recursal.

Importante destacar que o art. 1.013 do CPC estabelece que
"a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada",
sendo tal disposição aplicável também ao agravo de instrumento, por força do sistema recursal adotado pelo atual Código de Processo Civil. Assim, o tribunal só pode conhecer daquilo que foi efetivamente decidido em primeiro grau e que constitui objeto de impugnação pela parte recorrente.

Portanto,
acolho
a preliminar suscitada pela agravada e não conheço do pedido de declaração de impenhorabilidade do veículo automotor formulado pelo agravante, por se tratar de inovação recursal e supressão de instância.

Ultrapassada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito do recurso, que se concentra na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por Afonso Balbino Vilela de Sousa Neto, ora agravante.

Nos autos de origem a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
ajuizou
ação de execução n. 1011038-60.2024.8.11.0004
, em desfavor do agravante, em razão do inadimplemento da
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no C31021805-1
, por meio da qual o agravante/embargante assumiu a obrigação de adimplir o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a ser pago em 02 (duas) parcelas anuais, com vencimento inicial para 26/06/2024 e final para 26/06/2025.

Verifica-se, ainda, que, com base na Lei n.o 9.138/1995, o agravante notificou extrajudicialmente a exequente, requerendo a prorrogação da dívida, instruindo o pedido com laudo de perdas agrícolas e decreto estadual de emergência. Não tendo obtido resposta, ajuizou ação mandamental com idêntico objeto, na Comarca de Piranhas/GO, registrada sob o n.o 5637388-47.2024.8.09.0125, a qual foi distribuída anteriormente ao ajuizamento da presente execução pela exequente/agravada.

O Magistrado de primeiro grau recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, por entender que
não restaram preenchidos os requisitos previstos no §1o do art. 919 do Código de Processo Civil
, nos seguintes termos:

“[...]
DO EFEITO SUSPENSIVO.

9. Sobre o pedido de suspensão da execução, o art. 919, do CPC, prescreve que os embargos não terão efeito suspensivo, no entanto, quando a execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, poderá ocorrer a suspensão, caso cumprido os seguintes requisitos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

10.
Analisando os autos, verifica-se que o embargante requer a suspensão da execução em apenso, sob o fundamento de que tramita ação mandamental visando à prorrogação de dívida rural, na qual foi deferida tutela de urgência para sustar os efeitos de protestos, e que discute a exigibilidade do crédito que embasa a presente execução (autos n. 5637388-47.2024.8.09.0125).

No caso dos autos, a ação não está garantida e, além disso, constata-se que a mencionada tutela provisória não deferiu a suspensão da exigibilidade dos créditos, limitando-se a determinar
:

“a)
DEFIRO
o pedido da tutela provisória de urgência para sustar os efeitos do protesto, em relação aos títulos
C31021805-1
e, C21023575-2, C21023081-5, C21032191-8, C11021252-1, C11020059-0, C31033147-8, C21022777-6, C21020499-7, C41021372, devendo ser expedido ofício ao Cartório de Protesto de Piranhas/GO,
condicionado à prestação de caução idônea no valor do título protestado, tais como depósito em dinheiro, fiança bancária, imóvel livre e desembaraçado no valor do débito, no prazo de 5 (cinco) dias
.

b) oferecida a contracautela pelo autor,
EXPEÇA-SE
ofício ao Cartório de Protestos da Comarca de Piranhas, requisitando-lhe que proceda a sustação do protesto do título
C31021805- 1
e, C21023575-2, C21023081-5, C21032191-8, C11021252-1, C11020059-0, C31033147-8, C21022777-6, C21020499-7, C41021372, ou caso tenha protestado, que suspenda os efeitos no prazo de 05 (cinco) dias.

c) Determino ainda que a empresa ré se abstenha de incluir o nome da parte autora e do avalista nos cadastros gerais de inadimplência, como, por exemplo,
SERASA, SPC e SRC
. Caso tenha incluído que se proceda com a suspensão/retirada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa diária.”

11. Ademais, em consulta aos autos em referência, observa-se que o processo de prorrogação da dívida rural se encontra em fase avançada, próxima do julgamento, o que afasta a necessidade de suspensão da presente execução, não havendo, pois, justificativa para a paralisação dos autos. Desse modo, não merece acolhimento o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

DISPOSITIVO:
12.
RECEBO
os embargos à execução
SEM ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
, vez que não preenchidos nenhum dos requisitos do §1o, do art.919, do CPC. [...]” (id. 196677255 – autos de origem).

Pois bem. De acordo com o art. 919 do CPC, em
regra
, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, podendo,
excepcionalmente,
ser concedido o efeito suspensivo mediante requerimento do embargante, desde que comprovados os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e possibilidade do prosseguimento
causar grave dano), devendo, ainda, a execução estar garantida, nos termos do § 1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Da leitura do dispositivo, extraem-se os seguintes requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução:
(i) requerimento expresso do embargante; (ii) verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo); e (iii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são
cumulativos
e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, § 1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).” (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1o, CPC. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial. A decisão questionada fundamenta-se na ausência de requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC. III. Razões de decidir
O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo o pedido expresso, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente algum desses requisitos, a suspensão não deve ser concedida. A manutenção do feito executivo não acarreta automaticamente dano irreparável à parte, especialmente em fase inicial, quando ainda não há prova robusta dos alegados vícios no título executado.
IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1000965-85.2017, 3a Câm. Dir. Priv, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29 .03.2017.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274793120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024). (grifo nosso)

No caso em análise, é incontroverso que houve requerimento expresso de efeito suspensivo formulado pelo embargante, ora agravante, preenchendo o primeiro requisito. Resta analisar se estão presentes os demais.

A decisão agravada considerou que a execução não está garantida, sendo este um dos fundamentos para o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos.

O agravante ofereceu como caução o imóvel rural denominado Fazenda Serra Azul (matrícula 18.816), avaliado em R$ 51.354.152,00 (cinquenta e um milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil e cento e cinquenta e dois reais), conforme avaliação técnica que atesta valor superior à dívida executada, mesmo após deduzidas as hipotecas existentes.

A caução restou admitida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 5996732-80.2024.8.09.0125, interposto pelo agravante nos
autos da ação mandamental de prorrogação com pedido de tutela de urgência no

5996732-80.2024.8.09.0125
, no qual se discute a prorrogação das cédulas de crédito rural, inclusive aquela que embasa a execução objeto dos embargos que deram origem ao presente recurso, em trâmite na Comarca de Piranhas/GO, com voto proferido pela Desembargadora Relatora Sandra Regina Teodoro Reis, da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em 07/02/2025.

Segue Ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL. CAUÇÃO EM IMÓVEL HIPOTECÁRIO. SUFICIÊNCIA DA GARANTIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a aceitação de imóvel hipotecado como caução em ação mandamental de prorrogação de dívida rural. O agravante alegou que o valor de mercado do imóvel supera o valor das hipotecas existentes e o valor da dívida, apresentando laudo de avaliação. A decisão recorrida entendeu que o imóvel não era idôneo por estar hipotecado e não haver avaliação suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de aceitação de imóvel hipotecado como caução, considerando a existência de laudo de avaliação comprovando o valor do imóvel e a suficiência para garantir o débito e as hipotecas existentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo de avaliação apresentado demonstra que o valor do imóvel excede consideravelmente o valor das hipotecas e da dívida em discussão, garantindo a segurança do juízo.

4. A existência de hipotecas não impede, por si só, a utilização do bem como caução, desde que seu valor seja suficiente para garantir todas as obrigações, conforme jurisprudência citada. O CPC admite a constrição de bens gravados, com a devida ciência dos credores hipotecários (art. 804 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. "1. O imóvel hipotecado pode ser aceito como caução quando o seu valor supera o valor das hipotecas e da dívida. 2. A decisão recorrida foi reformada porquanto o laudo de avaliação apresentado comprovou a suficiência da garantia oferecida." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 804. Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5428480-11.2020.8.09.0000; TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5117545- 19.2019.8.09.0000; TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5433138- 49.2018.8.09.0000.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDAM os integrantes da Primeira Turma Julgadora da 6a Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e prover o Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.”

A agravada alega que o imóvel estaria onerado por múltiplas hipotecas, do 1o ao 9o grau, que totalizariam R$ 13.084.180,00 (treze milhões, oitenta e quatro mil, cento e oitenta reais), o que comprometeria sua aptidão como garantia idônea.

Contudo, mesmo considerando o valor total das hipotecas alegadamente incidentes sobre o imóvel (R$ 13.084.180,00), o valor remanescente - aproximadamente R$ 38.269.972,00 (trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais) - ainda é substancialmente superior ao valor da execução, que tem por objeto a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no C31021805-1, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Tal entendimento foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, conforme ementa do acórdão proferido, acima citado.

Nesse contexto, entendo que o requisito da garantia da execução encontra-se devidamente preenchido, uma vez que o imóvel oferecido como caução possui valor significativamente superior ao débito executado, mesmo considerando os ônus que sobre ele recaem.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO PELO JULGADOR DE PISO DO EFEITO SUSPENSIVO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -
EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - ARTIGO 919, DO NOVO CPC - CONCESSÃO - NECESSIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS
- PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO E O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Excepcionalmente, em havendo relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do Juízo, prevista no art. 919, § 1o, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024355-74.2023.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024). (grifo nosso)

Portanto, reconheço a suficiência da caução oferecida pelo agravante para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

O segundo requisito para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução consiste na verificação dos pressupostos para a concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme estabelece o art. 300 do CPC.

No tocante à probabilidade do direito, verifica-se que o agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo, em razão da existência de ação mandamental ajuizada anteriormente à execução, na qual se discute a prorrogação da dívida rural com fundamento na Lei no 9.138/1995.

Com efeito, a Lei no 9.138/1995, em seu art. 5o, estabelece a possibilidade de prorrogação das dívidas originárias de crédito rural em caso de dificuldade de pagamento pelo produtor, quando essas dificuldades decorrem de fatores adversos. O Manual de Crédito Rural (MCR), editado pelo Banco Central do Brasil, regulamenta essa possibilidade de prorrogação, estabelecendo os requisitos e condições para sua concessão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 298, reconhece que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural, previsto na Lei n. 9.138/1995, não se aplica à dívida já liquidada”.
Por interpretação lógica, conclui-se que, se a dívida ainda não foi liquidada, o produtor rural tem direito ao alongamento, desde que preenchidos os requisitos legais.

No caso concreto, consta dos autos que o agravante ajuizou ação mandamental na Comarca de Piranhas/GO (processo no 5637388-47.2024.8.09.0125), anteriormente à propositura da execução, visando à prorrogação da dívida rural, inclusive daquela que embasa a execução objeto dos embargos. Na referida ação, foi concedida tutela provisória para sustar os efeitos do protesto e impedir a negativação do nome do devedor, mediante a prestação de caução.

Embora a decisão proferida na ação mandamental não tenha expressamente determinado a suspensão da exigibilidade da dívida, o próprio ajuizamento da ação, com a demonstração, ainda que em cognição sumária, da existência de dificuldades no pagamento decorrentes de fatores adversos (como problemas climáticos), indica a probabilidade do direito do agravante à prorrogação da dívida, nos termos da legislação aplicável.

Quanto ao perigo de dano, está evidenciado pela possibilidade de constrição de bens do agravante, incluindo aqueles essenciais à sua atividade produtiva rural, caso a execução prossiga antes da definição acerca da exigibilidade da dívida na ação mandamental. A penhora e eventual alienação desses bens poderia comprometer a continuidade da atividade econômica do agravante, causando-lhe danos de difícil ou impossível reparação.

Destarte, considero presentes os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano), necessários para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Por fim, cumpre analisar a alegação de prejudicialidade externa suscitada pelo agravante, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC.

“Art. 313.
Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...)”

No caso em análise, verifica-se que o julgamento da ação de execução (e, por consequência, dos embargos à execução) depende, em certa medida, do julgamento da ação mandamental em curso na Comarca de Piranhas/GO, na qual se discute justamente a exigibilidade da dívida que embasa a execução, em razão do pedido de prorrogação formulado com fundamento na Lei no 9.138/1995.

Caso seja julgada procedente a ação mandamental, reconhecendo-se o direito do agravante à prorrogação da dívida rural, a execução perderá seu objeto, uma vez que o título executivo deixará de ser exigível no momento.

Portanto, a prejudicialidade externa é evidente, justificando a suspensão da execução até o julgamento da ação mandamental, a fim de evitar decisões conflitantes e prestigiar a economia processual.

Nesse sentido,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POSTERIOR À AÇÃO ANULATÓRIA –
DISCUSSÃO DO MESMO DÉBITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA EVIDENCIADA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES –
SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. Nos termos do artigo 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, deve-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda.

2. Assim, considerando a existência de prejudicialidade externa e o risco de decisões conflitantes, é necessária a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória.

3. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.”

(N.U 1018169-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

Diante do exposto, reconheço a existência de prejudicialidade externa entre a ação mandamental em curso na Comarca de Piranhas/GO e a execução objeto dos embargos que deram origem ao presente recurso, o que reforça a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ante o exposto,
ACOLHO
parcialmente a preliminar suscitada pela agravada, para não conhecer do pedido de declaração de impenhorabilidade do veículo automotor, por se tratar de inovação recursal e supressão de instância; e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 1011249-96.2024.8.11.0004, até o julgamento final dos embargos ou até o julgamento definitivo da ação mandamental em trâmite na Comarca de Piranhas/GO, sob o no 5637388-47.2024.8.09.0125, o que ocorrer primeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025